Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-60.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000914-60.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[INDAJAIA GEORGE STEFANINI FILHO - CPF: 008.266.351-30 (RECORRENTE), JANE CLAUSSE ANICESIO DOS SANTOS - CPF: 694.859.411-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – JUNTADA DE TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO DO INMETRO QUE NÃO CORRESPONDEM À COBRANÇA DISCUTIDA NOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA - ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 130738266, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a nulidade do débito referente à fatura de recuperação de consumo, no valor de
R$ 4.339,11 (quatro mil e trezentos e trinta e nove reais e onze centavos)
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

A regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente;

2.

A comprovação da irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da parte recorrida;

3.

O evidente aumento de consumo após a inspeção.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da unidade consumidora sob o no
6/2710979-2
, sendo surpreendido com a cobrança indevida das faturas nos valores de
R$ 2.042,31 (dois mil e quarenta e dois reais e trinta e um centavos)
e
R$ 2.296,80 (dois mil e duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos),
totalizando a quantia de
R$ 4.339,11 (quatro mil e trezentos e trinta e nove reais e onze centavos),
a título de

recuperação de consumo.

Afirma que entrou em contato com a reclamada, bem como registrou junto ao PROCON, contudo, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a nulidade do débito referente à fatura de recuperação de consumo, no valor de
R$ 4.339,11 (quatro mil e trezentos e trinta e nove reais e onze centavos)
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem. O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Isso porque, a parte ré anexou ao feito o
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no
742061, de
03/01/2020
, referente ao patrimônio no
3064869
(id. 130738263), com o correspondente Laudo do INMETRO (id. 130738261)
,
os quais foram impugnados pelo reclamante
, uma vez que
NÃO
se referem à cobrança discutida nos autos (
id. 130738226
), relativa à suposta inspeção realizada em
12/06/2019
, por meio do Termo de ocorrência no
7110979
, sendo que tais documentos não foram juntados aos autos pela demandada.

No caso,
cabia à parte reclamada demonstrar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
,
ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, se mostra ilegítima a cobrança de valor decorrente de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. 2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022